Tribunal: TJBA
Processo: 8029099-87.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8029099-87.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 6ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUIZO DA 8ª VARA CIVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. PLANOS DE SAÚDE. FRAUDE EM REEMBOLSOS. PROFISSIONAL NÃO CREDENCIADA. INCOMPETÊNCIA DAS VARAS DE RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA DAS VARAS CÍVEIS. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE. I. CASO EM EXAME Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 6ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA em face da decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível e Comercial da mesma Comarca, no âmbito da Ação de Obrigação de Não Fazer nº 8049075-14.2024.8.05.0001, ajuizada por operadoras de plano de saúde contra fisioterapeuta não credenciada, acusada de participação em esquema de fraude, com emissão de recibos de atendimentos inexistentes e utilização de relatórios médicos adulterados para obtenção indevida de reembolsos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a demanda, proposta por operadoras de saúde para coibir condutas fraudulentas praticadas por profissional não credenciada, configura relação de consumo apta a atrair a competência das Varas de Relações de Consumo ou se, ausente tal relação, a competência é da Vara Cível, por força de sua competência residual. III. RAZÕES DE DECIDIR A competência das Varas de Relações de Consumo, nos termos da Lei Estadual nº 10.845/2007 e da Resolução nº 15/2015 do TJBA, depende da existência de relação de consumo, nos moldes dos arts. 2º e 3º do CDC, entre as partes litigantes. A relação jurídica estabelecida entre as operadoras de saúde e a fisioterapeuta demandada não se insere na típica relação de consumo, pois a ré não é beneficiária de plano de saúde, mas prestadora de serviços de forma irregular, não sendo possível enquadrá-la como destinatária final, nos termos do art. 2º do CDC. A demanda possui natureza inibitória e declaratória negativa, visando impedir a prática reiterada de fraudes por profissional autônoma e justificar a negativa de reembolsos por parte das operadoras, o que afasta a incidência da Súmula nº 608 do STJ, que trata da competência do foro do consumidor para ações envolvendo planos de saúde. A controvérsia transcende a seara consumerista, envolvendo alegações de fraude que demandam instrução probatória complexa e que se inserem no âmbito da responsabilidade civil, o que atrai a competência das Varas Cíveis, por força da competência residual. Precedente do TJBA reconhece que, na hipótese de alegações de fraude em reembolsos que não se limitam à prestação de serviço ao consumidor, a competência é da Vara Cível (TJBA, AI nº 8074109-91.2024.8.05.0000, Rel. Des. Emílio Salomão Pinto Resedá, j. 28.08.2025). IV. DISPOSITIVO E TESE Conflito julgado procedente. Tese de julgamento: A competência das Varas de Relações de Consumo somente se estabelece quando configurada relação jurídica entre consumidor e fornecedor, nos termos do CDC. Nas ações ajuizadas por operadoras de saúde contra profissional não credenciada, com o objetivo de coibir práticas fraudulentas e obter declaração de inexistência de obrigação de reembolso, não se configura relação de consumo. A competência para processar e julgar ações que envolvem alegações de fraude praticada por profissional de saúde não integrante da rede credenciada é da Vara Cível, por força da sua competência residual. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, arts. 2º e 3º; CPC/2015, art. 300; Lei Estadual/BA nº 10.845/2007, art. 69; Resolução TJBA nº 15/2015, art. 1º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, AI nº 8074109-91.2024.8.05.0000, Rel. Des. Emílio Salomão Pinto Resedá, j. 28.08.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência Cível n. 8029099-87.2025.8.05.0000, suscitante JUÍZO DA 6ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR/BA e suscitado JUIZO DA 8ª VARA CIVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO, pelas razões alinhadas no voto da Relatora. I